Tribunal: TJSP
Processo: 2145403-97.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRAFAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO DOS VOLUMES DA OBRA FRAUDULENTA. CABIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO QUE FORA DEFERIDA EM SENTENÇA, A FIM DE SE CONCEDER IMEDIATA EFICÁCIA À DECISÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA MANTIDO QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DA PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL A RESPEITO. RECURSO QUE NÃO COMPORTA EFEITO SUSPENSIVO

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRAFAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO DOS VOLUMES DA OBRA FRAUDULENTA. CABIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO QUE FORA DEFERIDA EM SENTENÇA, A FIM DE SE CONCEDER IMEDIATA EFICÁCIA À DECISÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA MANTIDO QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DA PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL A RESPEITO. RECURSO QUE NÃO COMPORTA EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO, CONFORME ARTIGO 1.029, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE DELIBERAÇÃO JUDICIAL QUE DENEGOU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL. EXEQUIBILIDADE DA ORDEM CONCESSIVA DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.